Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-43.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002200-43.2016.8.07.0003 RECORRENTE: DEYVISSON FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, §1o E § 4o, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDO PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO FURTO. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório é firme e suficiente no sentido de que os réus, em concurso de agentes, furtaram bens da loja da vítima, no período de repouso noturno, mediante arrombamento de obstáculo, consistente no arrombamento dos cadeados da porta da loja. 2. Para que seja possível a incidência da qualificadora do arrombamento da destruição ou rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra é indispensável à realização de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, sendo somente admitidos outros meios de provas (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso. No caso, a vítima teve de reparar o arrombamento imediatamente a fim de evitar novos furtos. Portanto, há elemento probatório que conduz para a exceção de ausência de laudo pericial acerca do arrombamento. 3. Não há incompatibilidade entre a incidência da majorante do repouso e o furto qualificado, isso porque o método trifásico comporta a aplicação concomitante da causa de aumento, prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, com o tipo qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, do Código Penal. 4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5. Correto o aumento da redução pela atenuante na segunda fase da dosimetria da pena quando a quantia adotada em razão de uma circunstância judicial (primeira fase) for superior à quantia adotada para redução da pena em razão da menoridade relativa (segunda fase), porquanto pela hierarquia das fases da dosimetria, a quantidade de pena atenuada ou agravada na segunda fase da dosimetria deve corresponder ao menos à mesma quantidade de pena valorada para uma circunstância judicial na primeira fase. 6. Não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negativar a personalidade e a conduta social. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 155, 186, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que não existem provas da autoria suficientes para a condenação; b) artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de perícia técnica para a aplicação da circunstância qualificadora de rompimento de obstáculo. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 186, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o acervo probatório é firme e suficiente para evidenciar a autoria delitiva, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento dos fatos e provas colacionados, providência que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada transgressão aos artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “não foi feita perícia no local porque a vítima teve de reparar o arrombamento imediatamente a fim de evitar novos furtos. Portanto, há elemento probatório que conduz para a exceção de ausência de laudo pericial acerca do arrombamento”, e que “a prova testemunhal supre a ausência da perícia” (ID 13839139), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “No caso concreto, a instância ordinária justificou a dispensa do exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, haja vista o reparo imediato da estrutura danificada pela ação delitiva do agravante, bem como pela existência de prova oral suficiente para amparar a inclusão da qualificadora no decreto condenatório. Verificada, portanto, uma das hipóteses capazes de excepcionar a obrigatoriedade da prova técnica. Precedentes” (AgRg no REsp 1868829/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/5/2020). A propósito, veja-se também o AgRg no AREsp 1650789/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004